Tribunal: TJES
Processo: 5002237-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002237-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: IRMAOS PIANCA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A
agravante foi intimada para se manifestar sobre as astreintes pretendidas na execução provisória, porém permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 333, datada de 21/07/2022. Logo, impossível rediscutir tal matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002237-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
AGRAVADO: IRMAOS PIANCA LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: BRIAN CERRI GUZZO - ES9707-A, TALITA MODENESI DE ANDRADE - ES20096-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, o ora agravante foi intimado para cumprir a sentença em 09/11/2021, oportunidade em que requere
u a dilação do prazo, o qual foi deferido pelo Juízo de origem em 09/02/2022.

Após dilação do prazo, o agravante permaneceu sem cumprir a sentença, tendo transcorrido quase 2 (dois) anos. Ultrapassado o período de dois anos, o agravante novamente foi intimado para se manifestar sobre as astreintes, cujo prazo transcorreu sem manifestação (certidão de fls. 333).

Não havendo mais prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, foi declarada a preclusão da matéria pelo Juízo de origem na data de 20/07/2023, nos seguintes termos:

“
Assim, com relação aos cálculos, verifico a preclusão para impugnação, vez que o Banco do Brasil, devidamente intimado (fl. 333 – 21/07/2022), nada requereu, motivo pelo qual aplico os cálculos apresentados pelo Exequente.

Dessa forma, resta somente a possibilidade deste juízo verificar se a hipótese é de modificação ou exclusão da multa, vez que, inclusive de ofício tal providência pode ser tomada, consoante dispõe o artigo 537, § 1º, do CPC.”.

Ato contínuo, o ora agravante apresentou petição denominada “impugnação” apenas em 15/08/2023, a qual restou rejeitada por meio da decisão de ID 34059340.

Sobreveio, assim, o presente agravo de instrumento,
por meio do qual
o agravante sustenta, em síntese,
o excesso na execução, eis que a manutenção do valor das astreintes – objeto da execução – acarretaria o enriquecimento sem causa da parte contrária.

Pois bem.

Feitas tais considerações, entendo que deva ser acolhida a alegação de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, tendo em vista que, sobre tal matéria, operou-se a preclusão temporal.

Com efeito, a agravante foi intimada para se manifestar sobre as astreintes pretendidas na execução provisória, porém permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 333, datada de 21/07/2022. Logo, impossível rediscutir tal matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Do exposto,
não conheço
do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 18.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.